Tribunal: TJDFT
Processo: 0715435-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715435-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BRAZ ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA, OSVALDO FONSECA DE ALMEIDA, ODETE FONSECA MARTINS, LUIZA FONSECA DE ALMEIDA, KELLYANNA VILELA FONSECA, IVONETE FONSECA DE ALMEIDA LEAO, ARLETE FONSECA DE ALMEIDA DIAS, AGNALDO FONSECA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 122953620, na origem) que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença movida por Braz Antônio Fonseca de Almeida e Outros, rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante. Alega a existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central do Brasil, que devem ser chamados ao processo, o que determina a competência absoluta da Justiça Federal para a demanda, sendo incompetente a Justiça Comum do Distrito Federal. Sustenta a necessidade de que a liquidação ocorra pelo procedimento comum, nos termos de precedente do c. STJ. Defende ser inaplicável ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A despeito de considerar relevantes os argumentos do Agravante, no sentido de que a liquidação deverá observar o procedimento comum, não se evidencia o periculum in mora. Isso porque, de forma prudente, o d. Juízo a quo sujeitou a eficácia da r. decisão à preclusão (ID 122953620, na origem) e, após ciência da interposição deste recurso, suspendeu o andamento do feito (ID 124886830, na origem). Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator